Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça se aplica aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.2 – Direito à saúde. Dependente químico. Internação fora da rede conveniada, em unidade federativa distinta. Impossibilidade. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Sem demonstração de omissão ou negativa do Poder Público, não se acolhe o pedido de custeio de tratamento ora pleiteado. 3 – Honorários advocatícios. É escorreita a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, quando não há condenação e o valor da causa é ínfimo, tal como aduz o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.4 – Recurso conhecido e desprovido.

(j)